Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-17.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRA O ENTE PÚBLICO A QUAL PERTENCE. TEMA No 1.002 DO STF. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso, apesar de todas as questões aduzidas na origem terem sido resolvidas na sentença, de fato assiste razão ao apelante, pois no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou tese sobre o assunto no Tema no 1.002.

2. Ou seja, “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

3. Nesse contexto, abstrai-se desta referida decisão que não mais subsiste a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, Súmula no 421 do STJ, visto que superada, bem como que a Defensoria Pública tem direito a receber honorários advocatícios sucumbenciais, quando vencedora na ação, inclusive, contra o ente público ao qual está vinculado.

4. Recurso provido. Sentença reformada.